Tribunal: TRF3
Processo: 5022191-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
330/575)

5022191-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022191-55.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: NIVALDA LOBO DE SOUZA DUQUE, PAULO ROBERTO DE SOUZA DUQUE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA - SP330657-A

AGRAVADO: ICONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E NA GESTÃO DOS RECURSOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade habitacional vinculada ao Empreendimento Vista Club Jandira, a qual havia sido reconhecida pelo juízo de origem como parte ilegítima, com consequente declaração de incompetência da Justiça Federal, indeferimento de tutela de urgência e negativa de inversão do ônus da prova em ação envolvendo rescisão contratual e atraso na entrega do imóvel.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder em demanda que discute atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias apresentadas; e (iii) saber se é possível, em sede de tutela de urgência, suspender o pagamento das parcelas do financiamento antes da formação do contraditório.III. Razões de decidir

A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante da jurisprudência.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença cumulativa da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, não sendo suficiente a alegação genérica da parte interessada.

A suspensão das parcelas do financiamento em razão de suposto atraso na entrega da obra demanda análise probatória e prévia formação do contraditório, não sendo cabível a concessão da tutela de urgência apenas com base na narrativa unilateral da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em demandas relacionadas a vícios ou atraso na entrega de imóveis quando a instituição atua como agente executor de políticas públicas habitacionais, participando da gestão de recursos ou da fiscalização das obras do empreendimento.

No caso concreto, a análise das cláusulas contratuais demonstra que a CEF participou da fiscalização da execução das obras e da gestão dos recursos no âmbito do programa habitacional, circunstância que afasta sua condição de mero agente financeiro e legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em demandas relativas ao atraso na entrega de imóvel vinculado a programa habitacional quando atua na fiscalização das obras e na gestão de recursos públicos do empreendimento. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige a presença simultânea da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. 3. A suspensão liminar das parcelas do financiamento em razão de atraso na obra exige prévia formação do contraditório e análise probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V; CDC, art. 6o, VIII; CC/2002, arts. 389, 393, 395 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2018; TRF3, ApCiv 5006968-75.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 18.03.2024; TRF3, AI 5031213-74.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022191-55.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: NIVALDA LOBO DE SOUZA DUQUE, PAULO ROBERTO DE SOUZA DUQUE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA - SP330657-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

AGRAVADO: ICONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022191-55.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: NIVALDA LOBO DE SOUZA DUQUE, PAULO ROBERTO DE SOUZA DUQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA - SP330657-A

AGRAVADO: ICONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno (ID 345630173) interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (ID 344472953).

O agravo de instrumento foi interposto por NIVALDA LOBO DE SOUZA DUQUE em face de decisão, proferida nos autos no 5001830-15.2025.4.03.6144, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal (CEF) e a consequente incompetência da Justiça Federal para examinar os pedidos relacionados à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e denegou a inversão do ônus da prova.

A agravante relata que celebrou contrato de promessa de compra e venda referente a unidade habitacional do Empreendimento Vista Club Jandira e, para arcar com o valor pactuado, firmou contrato de alienação fiduciária junto à CEF.

Alega, em síntese, que a cláusula que determina a data de entrega do imóvel é ilegal e abusiva. Salienta que, ante o atraso da obra, é impossível a entrega até fevereiro de 2026. Advoga pela inversão do ônus da prova, pela possibilidade da rescisão contratual e pela restituição das parcelas pagas do financiamento. Pleiteia a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas do financiamento, sob pena de multa diária.

Menciona, ainda, a legitimidade passiva da CEF para atuar em processos que abordem construções referentes ao Programa Casa Verde e Amarela. Ressalta que a empresa pública não atua como mero agente financeiro e possui a responsabilidade de fiscalizar o andamento da obra.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (ID 358517799).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022191-55.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: NIVALDA LOBO DE SOUZA DUQUE, PAULO ROBERTO DE SOUZA DUQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA - SP330657-A

AGRAVADO: ICONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Da inversão do ônus da prova

No ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se o princípio dispositivo, segundo o qual cabe às partes a iniciativa de produzir provas dos fatos que alegam, sob pena de sucumbência. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte consumidora.

Mesmo admitindo eventual hipossuficiência técnica do agravante, tal condição isolada não justifica a inversão do ônus da prova, sendo necessária também a verossimilhança das alegações -- o que não se verifica no caso. Ademais, o consumidor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, os autos já estão devidamente instruídos com os elementos necessários à solução da controvérsia. A alegação genérica do agravante não supre a exigência legal para a inversão, razão pela qual ela deve ser indeferida.

Da suspensão das parcelas do contrato por atraso na obra - necessidade do contraditório

Não se desconhece que a suspensão das parcelas do contrato é justificável quando comprovado atraso significativo na entrega da obra, mas cabe ao julgador apurar se o atraso se deu em decorrência de excepcionalidade contratual, o que somente poderá ser aferido após a oitiva da parte contrária.

Em casos análogos, esta C. Corte Recursal entendeu que, para a concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem atraso na entrega da obra, deve ser oportunizado o contraditório.

In verbis:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA DE FATIMA BATISTA COLLEPICCOLO e SANDRO COLLEPICCOLO contra decisão que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão imediata dos pagamentos das parcelas do financiamento, sob o argumento de serem necessárias a prévia formação do contraditório e a apresentação de defesa pelas partes requeridas antes da suspensão do contrato pactuado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a suspensão imediata do pagamento das parcelas do financiamento em razão de atraso na entrega da obra, sem a prévia instrução probatória e a oitiva das partes contrárias.

III. Razões de decidir

O contrato firmado prevê prazo de conclusão da obra para 29/04/2024, com possibilidade de prorrogação em casos de caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional superveniente.

A pretensão de rescisão do contrato e suspensão das parcelas exige análise probatória para verificar se a excepcionalidade contratual se faz presente, de modo que não se pode deferir a tutela provisória sem a formação do contraditório.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, desnecessária a análise do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão imediata do pagamento das parcelas do financiamento em razão de atraso na entrega da obra exige instrução probatória para verificação da excepcionalidade prevista no contrato. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito, desnecessária a análise do perigo de dano."

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 5031213-74.2024.4.03.0000, Rel. Des. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, j. em 09/04/2025, DJEN de 14/04/2025) (grifos nossos)

-.-

Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Atraso na obra. Tutela de urgência. Indeferimento mantido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de contrato de financiamento e impedir negativação do nome do autor, em ação de rescisão contratual fundada em suposto atraso na obra de imóvel adquirido com intermediação da CEF.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, entendendo que não havia elementos suficientes para comprovar o alegado atraso na entrega da obra e, portanto, não estava demonstrada a probabilidade do direito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de possível atraso na entrega do imóvel autoriza, de forma liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a exclusão de eventual inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

O contrato celebrado com a CEF prevê conclusão da obra para 10/02/2025, com tolerância adicional de 60 dias após a conclusão para a entrega das chaves.

A ausência de prova inequívoca quanto ao atraso da obra, bem como a previsão contratual de prorrogação por caso fortuito ou força maior, impede o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito alegado.

O perigo de dano relativo à exigibilidade das prestações e eventual inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos não se sobrepõe à necessidade de contraditório e formação do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão imediata do pagamento das parcelas do financiamento em razão de atraso na entrega da obra exige instrução probatória para verificação da excepcionalidade prevista no contrato. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito, desnecessária a análise do perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 393; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031213-74.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 09/04/2025, DJEN DATA: 14/04/2025.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 5005071-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, j. em 25/06/2025, DJEN de 30/06/2025) (grifos nossos)

-.-

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2. No caso presente, não se afigura irregular a conduta do Juízo a quo que não reputa pertinente a suspensão do contrato sem oitiva das demais partes e com base apenas na descrição unilateral dos fatos pelos autores. Nesta toada, não se verifica também risco ao resultado do processo a postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à implementação do contraditório.

3. Recurso não provido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 5017233-60.2024.4.03.0000, Rel. Des. RONALDO JOSE DA SILVA, j. em 21/11/2024, DJEN de 26/11/2024) (grifos nossos)

Ante o exposto, é inviável a suspensão das parcelas do financiamento.

Da Legitimidade da Caixa Econômica Federal

Conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, a CEF "somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ" (AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe 4/9/2018).

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

SFH. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FGTS. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E NA GESTÃO DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MORA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO. 1. Com referência à responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na construção e entrega de imóvel vinculado a empreendimento financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, há que se distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte legítima e pode responder, solidariamente, pelo descumprimento contratual, nas hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito, responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em nome de terceiro. 2. No âmbito do ProgramaMinha Casa, Minha Vida, para que se configure a responsabilidade da CEF por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis, e, por consequência, a sua legitimidade para compor lides a esse respeito, é necessário que a instituição financeira tenha atuado seja na construção do imóvel, seja na elaboração do projeto, sua execução ou fiscalização das obras do empreendimento, ou, ainda, que o contrato esteja relacionado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 3. Das cláusulas do contrato de financiamento habitacional, é nítida a atuação da CEF tanto na fiscalização das obras do empreendimento, como na gestão dos recursos. 4. Obstar a tutela jurisdicional somente porque a parte autora não buscou, na esfera administrativa, obter a resolução do contrato de compra e venda e de mútuo habitacional, poderia vir a causar vilipêndio não só aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como também infirmar o acesso à Justiça, assegurado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal pois, em última análise, acabaria por inibir o particular de judicializar demandas de tal ordem. 5. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal "o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça" (RE 631.240, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 03.09.2014). 6. A relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297). 7. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro para responder pelo atraso na conclusão da obra e entrega do imóvel, quando este atua na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda, como ocorre na espécie. 8. A sentença de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega da unidade habitacional do autor, a partir de maio de 2018, sendo este fato incontroverso nesta sede recursal. A mora contratual não se deve à culpa do adquirente do imóvel, mas exclusivamente à construtora, tecnicamente responsável pelo empreendimento, e à fiscalização deficitária da instituição financeira, aptas a amparar o dever de indenizar, ex vi do art. 389 do Código Civil. 9. O parágrafo único do art. 395 do Código Civil dispõe que, caso a prestação, devido à mora, torne-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir perdas e danos. Ainda, o art. 475 do Código Civil, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou rescindir o contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização. 10. Os autores fazem jus à resolução do contrato de compra e venda do imóvel objeto desta lide, que se estende ao financiamento contraído perante a CEF, bem como à devolução de todos os valores pagos em razão destes, discriminados na sentença. 11. Descabe a cumulação de indenização por danos materiais consistentes no pagamento de aluguel de imóvel, com a rescisão do contrato de financiamento e restituição das prestações. 12. A cláusula penal, também denominada multa contratual ou pena convencional (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 1. ed. São Paulo. Editora Método, 2011, p. 385), constitui pacto acessório consubstanciado na prefixação da multa para o caso de inadimplemento contratual absoluto ou de alguma cláusula especial (cláusula penal compensatória), ou relativo (cláusula penal moratória), consoante o disposto no art. 409, do Código Civil. 13. No Tema 971, haurido sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da possibilidade de inversão da cláusula penal, quando estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em razão de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato de compra e venda: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". (Segunda Seção, REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019). 14. No caso, considerando que a cláusula penal foi estipulada somente contra os demandantes e sendo incontroversa a inadimplência contratual, é cabível invertê-la, nos moldes da sentença. 15. Rejeitado o pedido deduzido em contrarrazões, de condenação do apelado ao pagamento de multa por descumprimento contratual, no importe de 20% sobre o valor da causa, uma vez que o pleito deveria ser formulado por meio de recurso. 16. A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis, e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária. 17. Quanto à indenização por danos morais em casos dessa ordem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (Segunda Seção, AgInt nos EAREsp n. 676.952/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 03/10/2023, DJe de 5/10/2023). 18. Verificados os documentos acostados aos autos, sobressaem presentes as premissas expostas pelo autor e, consequentemente, o dano moral pretendido. a mora contratual das requeridas deu-se a partir de maio de 2018. A ação foi ajuizada em 18/11/2019 e, até o momento, não há notícia, nos autos, de que a unidade habitacional tenha sido entregue. O tempo decorrido nesse interregno foi relevante, sendo apto a determinar abalos morais acima de meros aborrecimentos, mormente porque relacionado ao direito social básico de moradia. 19. É indispensável que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de danos morais e os fatos trazidos a Juízo. 20. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 21. Indenização por danos morais fixada na sentença em cinco salários mínimos mantida, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, considerando o salário mínimo de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), vigente na ocasião (09/11/2022). 22. De acordo com a legislação consumerista, respondem, solidariamente, todos que tenham intervindo na relação de consumo e participado, de forma direta ou indireta, para a ocorrência do dano, independentemente de culpa, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 14, do Código de Defesa do Consumidor. 23. Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida, na parte em que conhecida. (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006968-75.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 18/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024)

No caso em apreço, em uma análise dos fatos e documentos apresentados, em especial o contrato compromisso de compra e venda e do contrato de financiamento imobiliário, constata-se que o imóvel foi adquirido através do Sistema Financeiro da Habitação, por meio do Programa Casa Verde e Amarela.

Ademais, da leitura das cláusulas contratuais, tenho que a atuação da CEF não é meramente de agente financeira, pois quanto a obra, possuía o dever de fiscalização. Com efeito, na cláusula 27.3, do contrato de financiamento habitacional (ID 411106977, pág.17), consta expressamente que "O acompanhamento da execução das obras, para liberação das parcelas, será efetuado pela Engenharia da Caixa, EXCLUSIVAMENTE para medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação (...)"

Desta forma, na presente hipótese, verifico que a CEF não atua como mero agente financeiro, desempenhando a função de fiscalização das obras do empreendimento e de gestão dos recursos federais, razão porque reconheço sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo, tão somente para estabelecer a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E NA GESTÃO DOS RECURSOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade habitacional vinculada ao Empreendimento Vista Club Jandira, a qual havia sido reconhecida pelo juízo de origem como parte ilegítima, com consequente declaração de incompetência da Justiça Federal, indeferimento de tutela de urgência e negativa de inversão do ônus da prova em ação envolvendo rescisão contratual e atraso na entrega do imóvel.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder em demanda que discute atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias apresentadas; e (iii) saber se é possível, em sede de tutela de urgência, suspender o pagamento das parcelas do financiamento antes da formação do contraditório.III. Razões de decidir

A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante da jurisprudência.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença cumulativa da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, não sendo suficiente a alegação genérica da parte interessada.

A suspensão das parcelas do financiamento em razão de suposto atraso na entrega da obra demanda análise probatória e prévia formação do contraditório, não sendo cabível a concessão da tutela de urgência apenas com base na narrativa unilateral da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em demandas relacionadas a vícios ou atraso na entrega de imóveis quando a instituição atua como agente executor de políticas públicas habitacionais, participando da gestão de recursos ou da fiscalização das obras do empreendimento.

No caso concreto, a análise das cláusulas contratuais demonstra que a CEF participou da fiscalização da execução das obras e da gestão dos recursos no âmbito do programa habitacional, circunstância que afasta sua condição de mero agente financeiro e legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em demandas relativas ao atraso na entrega de imóvel vinculado a programa habitacional quando atua na fiscalização das obras e na gestão de recursos públicos do empreendimento. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige a presença simultânea da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. 3. A suspensão liminar das parcelas do financiamento em razão de atraso na obra exige prévia formação do contraditório e análise probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V; CDC, art. 6o, VIII; CC/2002, arts. 389, 393, 395 e 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2018; TRF3, ApCiv 5006968-75.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 18.03.2024; TRF3, AI 5031213-74.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão